Tribunal: TJDFT
Processo: 0700564-30.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREPARO. PAGAMENTO EM DOBRO. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DO EMBARGANTE. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CIÊNCIA DAS PARTES. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. RECURSO DO EMBARGADO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO EMBARGANTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em intempestividade do recurso apresentado pelo embargante, porquanto o primeiro dia de contagem do prazo (12/6/2024) foi suspenso, nos termos da Portaria Conjunta 77, de 11 de junho de 2024, prorrogando-se o prazo ad quem para o dia 3/7/2024, dia da interposição do citado recurso.
2. O pagamento em dobro do preparo só deve ser imputado a quem descumpre ordem judicial para recolhê-lo no prazo estipulado, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, o que não ocorreu no caso em análise.
3. A formulação de pedido genérico de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na própria petição recursal, configura inadequação da via eleita, conforme art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, o que impede o conhecimento da pretensão.
4. Não há mácula nos fundamentos da decisão que enfrentou as questões capazes de alicerçar a conclusão adotada. 2.1. Desnecessário que o julgador se debruce em todas as questões suscitadas pelas partes, quando já encontrou fundamentos suficientes para decidir. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.
5. O Judiciário tem se posicionado perante ações que visam anular ou rescindir os negócios jurídicos realizados por meio de instrumento particular de cessão de direitos de imóvel irregular, considerando a ciência das partes acerca da irregularidade, no sentido de improcedência do pedido de declaração de nulidade do negócio jurídico firmado.
6. Recurso do embargado conhecido e provido. Recurso do embargante, conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.